Tribunal: STF
Processo: RE 140437
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DADO EM
GARANTIA  DE CEDULAS  RURAL  PIGNORATICIA, HIPOTECARIA  E  DE CRÉDITO
INDUSTRIAL. DECRETOS-LEIS 167/67, ART. 69, E 413/69, ART. 57. ALEGADA
OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  IGUALDADE E  DO  LIVRE  ACESSO  AO PODER
JUDICIARIO.
          Alegação improcedente.
          Providencia   que   visa   ao    exito   da   politica   de
desenvolvimento  de atividades  basicas, ao  assegurar maior fluxo de
recursos para o setor, por meio do reforco da garantia de retorno dos
capitais nele investidos.
          O  princípio de  que o  patrimônio  do devedor  constitui a
garantia  de  seus  credores  não  e  absoluto,  encontrando inumeras
limitações, fundadas em razoes de ordem social, econômica e jurídica,
e mesmo de equidade, as quais, entretanto, não tem duração ilimitada,
nem  são restritas aos terceiros credores do devedor, circunscrevendo
sua  eficacia ao curso  regular do contrato de financiamento, periodo
durante  o qual prevalece não  apenas contra os terceiros, mas também
contra o próprio beneficiario da garantia real.
          O  privilegio que resulta  da garantia,  em favor do credor
cedular,  consiste no  direito de  prelação, concretizado  no fato de
pagar-se  prioritariamente com  o produto  da  venda judicial  do bem
objeto  da   garantia  excutida,  em   face  de   insolvencia  ou  de
descumprimento  do  contrato, destinado  eventual  sobejo  aos demais
credores,  que a ele  concorrerao pro rata,  caso em que o tratamento
legal  discriminatorio não pode  ser apodado de antiisonomico, ja que
justificado  pela existência da  garantia real  que reveste o crédito
privilegiado.
          Acórdão que, decidindo nesse sentido, não merece censura.
          Recurso não conhecido.